Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. MÚLTIPLAS PENHORAS. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ao argumento de existirem bens com expressão econômica capazes de serem excutidos para pagamento das obrigações assumidas pela devedora.
2. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
4. A existência de bens em nome da pessoa jurídica executada (gravados com múltiplas penhoras e restrições capazes de exceder seu valor patrimonial) não pode inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor quando esgotadas as demais diligências e demonstrado o concreto obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.